Tribunal: TJMT
Processo: 0001344-31.2016.8.11.0080
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001344-31.2016.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento, Efeitos, Plano de Classificação de Cargos, Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 282.578.801-59 (RECORRENTE), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), IEVE PATRICIA GONCALVES FERREIRA MARTINS - CPF: 794.509.461-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO CPC. PREVALÊNCIA DA LEI No 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão da satisfação integral da obrigação, sem condenação em honorários advocatícios, em demanda na qual a exequente buscava o pagamento de diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério, requerendo a fixação de honorários sucumbenciais na fase executiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada quanto à ausência de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de homologação de cálculos não aprecia expressamente a questão dos honorários advocatícios, limitando-se à concordância das partes quanto aos valores, o que impede o reconhecimento de coisa julgada material sobre o tema.

4.

O cumprimento de sentença tramita sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, submetendo-se ao regime jurídico próprio das Leis no 9.099/95 e no 12.153/2009.

5.

O art. 55 da Lei no 9.099/95 estabelece regra específica que afasta a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, salvo hipótese de litigância de má-fé.

6.

As normas do Código de Processo Civil, especialmente o art. 85, §1o, possuem aplicação subsidiária e não prevalecem quando conflitarem com o regime especial dos Juizados Especiais, em razão do princípio da especialidade.

7.

A existência de impugnação ao cumprimento de sentença não altera o regime jurídico aplicável, pois o art. 55 da Lei no 9.099/95 não distingue entre execução resistida ou não.

8.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.190 não se aplica ao rito dos Juizados Especiais, por tratar de processos regidos pelo procedimento comum e pela disciplina do CPC.

9.

Os princípios invocados pela recorrente não afastam a incidência da norma específica que regula a matéria no âmbito dos Juizados Especiais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há coisa julgada sobre honorários advocatícios quando a decisão anterior não aprecia expressamente a matéria.

2. Não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95.

3. O art. 85, §1o, do CPC não se aplica aos Juizados Especiais por ser incompatível com seu regime jurídico próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §1o, e art. 924, II; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 1o; CF/1988, art. 133; Lei no 8.906/1994, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.190; STJ, Súmula 517.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pare

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da integral satisfação da obrigação, sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“Ante o exposto, ante a integral satisfação da obrigação, conforme alvará já assinado,
JULGO EXTINTO o feito
, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil”.

Os autos originaram-se de ação de conhecimento na qual a recorrente obteve provimento jurisdicional favorável, com condenação do Município de Querência ao pagamento de diferenças salariais decorrentes dos reflexos do piso salarial nacional do magistério sobre o nível e classe constante no Plano de Carreira. Transitada em julgado a sentença condenatória, a exequente iniciou o cumprimento de sentença
em 24 de abril de 2020.

Após regular tramitação, o Juízo homologou os cálculos apresentados pelo Município em razão da concordância expressa da parte exequente, determinando a expedição de ofício requisitório dos valores mediante RPV ou precatório, conforme o teto estipulado pela legislação municipal.

Comprovado o depósito dos valores e expedido o alvará de levantamento, sobreveio a sentença ora recorrida, que reconheceu a extinção do processo executivo ante o cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, consignando expressamente: "
Sem custas. Sem nova condenação em honorários advocatícios. Reconheço o trânsito em julgado. ARQUIVE-SE."

Irresignada, a Recorrente/Exequente interpôs o presente recurso, onde sustenta, em síntese, que são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece expressamente que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".

Argumenta que houve pretensão resistida, uma vez que o Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o que justificaria a fixação de honorários sucumbenciais. Invoca, ainda, diversos princípios constitucionais e processuais, tais como o princípio da causalidade, da isonomia processual, da efetividade da tutela jurisdicional, da moralidade administrativa e da boa-fé processual, além de citar o art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e o art. 133 da Constituição Federal, que reconhecem o advogado como indispensável à administração da justiça. Menciona, também, a Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça e o julgamento do Tema 1.190 dos recursos repetitivos, que tratou da questão dos honorários em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Requer a reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais no percentual entre 15% e 20%, ou no mínimo 10% do valor da condenação atualizado.

O Município de Querência apresentou contrarrazões, suscitando preliminarmente a ocorrência de coisa julgada material, ao argumento de que a matéria relativa aos honorários já teria sido apreciada e decidida na sentença de homologação dos cálculos, que transitou em julgado sem que a autora recorresse quanto à não condenação em honorários de sucumbência naquela fase. No mérito, sustenta que não há amparo legal para a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em razão da ausência de causalidade, uma vez que o Município não teria dado causa à instauração do rito executivo. Requer o acolhimento da preliminar de coisa julgada, com a consequente inadmissão do recurso, ou, caso seja conhecido, que seja negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

A recorrente, por sua vez, apresentou manifestação alegando que os presentes autos tiveram o cumprimento de sentença no âmbito da Vara Única da Comarca de Querência/MT e não no dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, juntando comprovante de competência e cópia de decisão de recurso análogo.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

0001344-31.2016.8.11.0080

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Querência

Recorrente(s):

Maria De Fatima de Oliveira

Recorrido(s):

Município de Querência

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Colendos Pares;

Quanto à preliminar de coisa julgada suscitada pelo Município, verifica-se que a matéria relativa aos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença não foi objeto de decisão específica na sentença de homologação dos cálculos, que se limitou a homologar os valores apresentados pelo Município em razão da concordância expressa da parte exequente.

A sentença de homologação não enfrentou expressamente a questão dos honorários sucumbenciais na fase executiva, razão pela qual inexiste coisa julgada material sobre essa matéria específica.

Pelos fundamentos acima, rejeito a preliminar de coisa julgada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A controvérsia recursal cinge-se à definição sobre a possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Preliminarmente, é fundamental esclarecer que o presente processo tramita no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Esclareço que, na fase de conhecimento, a demanda havia sido distribuída perante a Vara da Fazenda Pública da justiça comum, contudo, na fase recursal, a Relatora para quem o presente recurso foi distribuído, com base no que restou decidido no julgamento do IRDR no 85560/2016, proferiu decisão, para que fosse redistribuído à Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O processo foi remetido a Turma Recursal dos Juizados Especiais, sendo negado provimento ao recurso interposto pelo Município e dado provimento ao interposto pela Autora, e a decisão colegiada transitou em julgado em 06/11/2019.

Os autos retornaram a origem e o cumprimento de sentença se deu sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Definida a competência, passa-se à análise do regime jurídico aplicável aos honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais. A Lei no 9.099/95, que disciplina os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, estabelece em seu artigo 55 regra expressa e específica sobre a matéria, dispõe que:

Art. 55:
"a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
."

A Lei no 12.153/2009 determina em seu artigo 27 a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 aos processos que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública. Dessa forma, o regime jurídico dos honorários advocatícios previsto no art. 55 da Lei no 9.099/95 aplica-se integralmente aos processos que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §1o, prevê expressamente que
"são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente".
Todavia, tal dispositivo não se aplica aos processos que tramitam no Juizado Especial, em razão do princípio da especialidade normativa. As leis especiais, como a Lei no 9.099/95 e a Lei no 12.153/2009, prevalecem sobre as disposições gerais do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária apenas naquilo que não contrariar os princípios e regras específicas do sistema dos Juizados Especiais.

A recorrente invoca a aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1.190 do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu que "
na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV"
. Na mesma ocasião houve a modulação dos efeitos do Tema 1.190, determinando que a tese repetitiva deve ser aplicada apenas nos cumprimentos de sentença iniciados após a publicação do acórdão, o que ocorreu em 01/07/2024. Argumenta que, no caso dos autos, houve impugnação ao cumprimento de sentença, o que justificaria a fixação de honorários.

Contudo, a referida tese não tem aplicabilidade aos processos que tramitam no Juizado Especial da Fazenda Pública, pois o tema repetitivo tratou especificamente da aplicação do art. 85, §7o, do CPC/2015, no contexto de processos regidos pelo rito comum.

A existência de impugnação ao cumprimento de sentença não altera o regime jurídico aplicável aos Juizados Especiais, pois o art. 55 da Lei no 9.099/95 não faz distinção entre cumprimento de sentença impugnado ou não impugnado. A regra é clara e objetiva: não há condenação em honorários na fase de conhecimento em primeiro grau, salvo nos casos de litigância de má-fé, e somente em segundo grau, quando interposto recurso, é que se admite a fixação de honorários advocatícios.

Os princípios constitucionais e processuais invocados pela recorrente, tais como o princípio da causalidade, da isonomia processual, da efetividade da tutela jurisdicional, da moralidade administrativa e da boa-fé processual, não têm o condão de afastar a aplicação da regra específica prevista no art. 55 da Lei no 9.099/95.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal ao apreciar caso análogo ao dos autos:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
. FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em fase de
cumprimento
de
sentença
, extinguiu o processo pela satisfação da obrigação, mas indeferiu a fixação de
honorários
advocatícios sucumbenciais, apesar de a Fazenda Pública ter apresentado impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a matéria relativa aos
honorários
advocatícios está acobertada pela coisa julgada; e (ii) se são devidos
honorários
advocatícios no
cumprimento
de
sentença
contra a Fazenda Pública, no âmbito dos Juizados Especiais, quando há impugnação da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão dos
honorários
advocatícios, decidida em decisão interlocutória que julgou a impugnação, não é atingida pela preclusão, podendo ser reexaminada em recurso contra a sentença que extingue a execução, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC. Preliminar de coisa julgada afastada.

4. No rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se subsidiariamente a Lei no 9.099/95 (art. 27 da Lei no 12.153/2009). A regra especial do art. 55 da Lei no 9.099/95, que veda a condenação em
honorários
em primeiro grau, prevalece sobre a regra geral do art. 85, § 1o, do CPC.

5. O
cumprimento
de
sentença
tramita no primeiro grau de jurisdição, razão pela qual é incabível a condenação em
honorários
advocatícios, mesmo que tenha havido impugnação por parte da Fazenda Pública
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A regra especial do art. 55 da Lei no 9.099/95 prevalece sobre a norma geral do CPC, sendo indevida a condenação em
honorários
advocatícios na fase de
cumprimento
de
sentença
no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que tenha havido impugnação.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 27; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1o e 7o, 502, e 1.009, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1547176/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 11/05/2020; TJMT, N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, Rel. Des. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, j. 10/10/2023; TJMT, N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, Rel. Desa. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, j. 23/10/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023; Turma Recursal/MT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 21/11/2023.
(N.U 0001203-12.2016.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

Eis entendimentos de outros tribunais:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1190 DO STJ. INCIDÊNCIA DA LEI No 9 .099/95, REGRA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 55 DA LEI 9099/95 E NO ART. 27 DA LEI No 12.153/09 . SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1. Pretende o recorrente a tutela de evidência para o fim de que seja fixado honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, com amparo no Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
Não obstante os argumentos do recorrente, razão não lhe assiste, haja vista que o Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça trata da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução contra a Fazenda Pública à luz do artigo 85, § 7o, do CPC, norma que não se aplica aos Juizados Especiais .

3. Ademias, o artigo 55 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 27 da Lei no 12.153/09, estabelece que os honorários advocatícios nos Juizados Especiais são devidos apenas em grau recursal, não sendo aplicáveis na fase de cumprimento de sentença .

5. Logo, a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença não é cabível, ainda que tenha sido acolhida impugnação, pois a legislação específica dos Juizados
Especiais prevalece sobre o Código de Processo Civil. Precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE REGRA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 55 DA LEI No 9 .099/95 E ART. 27 DA LEI No 12.153/09. RECURSO PROVIDO .I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Paraná contra sentença que condenou a parte recorrente aos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no Juizado Especial.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se há cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O artigo 55 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 27 da Lei no 12.153/09, estabelece que os honorários advocatícios nos Juizados Especiais são devidos apenas em grau recursal, não sendo aplicáveis na fase de cumprimento de sentença. 4 . O Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça trata da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução contra a Fazenda Pública à luz do artigo 85, § 7o, do CPC, norma que não se aplica aos Juizados Especiais. 5. A incidência da regra específica dos Juizados Especiais impede a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que tenha havido impugnação acolhida. 6 . Precedentes da 4a Turma Recursal confirmam a inaplicabilidade do artigo 85, § 7o, do CPC aos Juizados Especiais, reforçando a prevalência das disposições da Lei no 9.099/95 e da Lei no 12.153/09. IV . DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento:1. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, os honorários advocatícios somente são devidos em grau recursal, nos termos dos artigos 55 da Lei no 9 .099/95 e 27 da Lei no 12.153/09.2.
A fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença não é cabível, ainda que tenha sido acolhida impugnação, pois a legislação específica dos Juizados Especiais prevalece sobre o Código de Processo Civil .3. A tese firmada no Tema 1190 do STJ não se aplica aos Juizados Especiais, pois se fundamenta no artigo 85, § 7o, do CPC, inaplicável às demandas regidas pela Lei no 9.099/95 e pela Lei no 12.153/09
.Dispositivos relevantes: CPC, art. 85, § 8o; Lei no 9.099/95; Lei 12.153/09; Tema 1190/STJ .Jurisprudência relevante: TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0004828-97.2023.8.16 .0103, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 02.02 .2025; TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0001977- 35.2024.8.16 .9000, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j. 11.10 .2024. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0006376-75.2019.8 .16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 18 .05.2025). MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE CAMPINA DA LAGOA . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1190 DO STJ. INCIDÊNCIA DA LEI No 9 .099/95. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0003170-85 .2024.8.16.9000 - Campina da Lagoa - Rel .: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 05.06.2025) .(TJ-PR 00015124920258160057 Campina da Lagoa, Relator.: Daniel Tempski Ferreira da Costa Juiz de Direito Substituto, Data de Julgamento: 29/08/2025, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 29/08/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE REGRA ESPECÍFICA PREVISTA NO ART. 55 DA LEI No 9.099/95 E ART. 27 DA LEI No 12.153/09.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Paraná contra sentença que condenou a parte recorrente aos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no Juizado Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se há cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O artigo 55 da Lei no 9.099/95, combinado com o artigo 27 da Lei no 12.153/09, estabelece que os honorários advocatícios nos Juizados Especiais são devidos apenas em grau recursal, não sendo aplicáveis na fase de cumprimento de sentença. 4. O Tema 1190 do Superior Tribunal de Justiça trata da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na execução contra a Fazenda Pública à luz do artigo 85, § 7o, do CPC, norma que não se aplica aos Juizados Especiais. 5. A incidência da regra específica dos Juizados Especiais impede a condenação em honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que tenha havido impugnação acolhida
. 6. Precedentes da 4a Turma Recursal confirmam a inaplicabilidade do artigo 85, § 7o, do CPC aos Juizados Especiais, reforçando a prevalência das disposições da Lei no 9.099/95 e da Lei no 12.153/09.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e provido.Tese de julgamento:1. Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, os honorários advocatícios somente são devidos em grau recursal, nos termos dos artigos 55 da Lei no 9.099/95 e 27 da Lei no 12.153/09.2. A fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença não é cabível, ainda que tenha sido acolhida impugnação, pois a legislação específica dos Juizados Especiais prevalece sobre o Código de Processo Civil.3. A tese firmada no Tema 1190 do STJ não se aplica aos Juizados Especiais, pois se fundamenta no artigo 85, § 7o, do CPC, inaplicável às demandas regidas pela Lei no 9.099/95 e pela Lei no 12.153/09.Dispositivos relevantes: CPC, art. 85, § 8o; Lei no 9.099/95; Lei 12.153/09; Tema 1190/STJ.Jurisprudência relevante: TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0004828-97.2023.8.16.0103, Rel. Juiz Tiago Gagliano Pinto Alberto, j. 02.02.2025; TJPR, 4a Turma Recursal, RI no 0001977-35.2024.8.16.9000, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j. 11.10.2024.

(TJ-PR 00063767520198160014 Londrina, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 18/05/2025, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 19/05/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
mas, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026